Tribunal: TJBA
Processo: 8030318-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030318-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO ALMEIDA BARTILOTTI

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a seguradora apelada ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros legais pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

2. O Apelante sustenta a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.905/2024, cuja vigência se iniciou em 30.08.2024, requerendo a adequação dos critérios de juros de mora e correção monetária ao regime jurídico anterior até essa data.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, pode ser aplicada a período anterior à sua vigência, para fins de fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre indenização do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata a partir de sua entrada em vigor, em 30.08.2024, sendo vedada a sua aplicação retroativa, em respeito ao direito intertemporal, à segurança jurídica e à proteção ao ato jurídico perfeito.

5. Até 29.08.2024, devem ser observados os critérios jurisprudenciais consolidados, com correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (súmula 580 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (súmula 426 do STJ).

6. A partir de 30.08.2024, a atualização do débito deve observar o novo regime legal, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, a fim de estabelecer que:
(i)
até 29.08.2024, a correção monetária incidirá pelo INPC e os juros de mora à taxa de 1% ao mês; e
(ii)
a partir de 30.08.2024, a correção monetária observará o IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

8. Honorários advocatícios recursais majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “1. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, não possui efeito retroativo, aplicando-se apenas a partir de 30.08.2024. 2. Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, os débitos judiciais sujeitam-se à correção monetária pelo INPC e aos juros de mora de 1% ao mês.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8030318-74.2021.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

JOSE RAIMUNDO ALMEIDA BARTILOTTI

e, como Apelada,

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA